Tribunal: TJPA
Processo: 0807622-38.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807622-38.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

PROCURADOR: SIMONE FERREIRA LOBAO MOREIRA

AGRAVADO: JULIETA SILVA OLIVEIRA, MARIA LINDALVA SANTOS SOUZA, MARIA DE LOURDES CAMPOS, MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS
.

DECISÃO

INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A ABSTENÇÃO DE APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS, COM ALÍQUOTA DE 9,5% PREVISTA EM LEI FEDERAL Nº 13.954/19.

MATÉRIA DE
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ALTERADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019.
LEI FEDERAL Nº 13.954/19 QUE ESTABELECEU CONTRIBUIÇÃO DE 9,5%.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-A questão em análise reside em verificar a determinação contida na decisão agravada, que deferiu a liminar requerida pelo Agravante, para que fosse determinado aos réus que se abstenham de aplicar a alíquota de 9,5% a título de contribuição previdenciária sobre a remuneração dos militares inativos e pensionistas, a que alude o art. 25 da Lei Federal nº13.954/2019 e, por extensão, o art. 24-C do CL nº 667/69, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos réus, a incidir a cada descumprimento.

2-É cediço que a Emenda Constitucional nº 103/2019 transferiu à União a competência para edição de normas gerais sobre inatividades e pensões dos militares estaduais, uma vez que alterou o artigo 22, XXI, da
Carta Magna
assim dispondo.

3-Neste diapasão, sobreveio a Lei Federal nº 13.954/2019, que incluiu o art. 24-C no
Decreto-Lei nº 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal,
passando a prever a incidência de contribuição previdenciária sobre os servidores ativos, inativos e pensionistas militares, de acordo com as alíquotas neles previstos.

4-A Lei Federal nº 13.954/2019 estabelece em seu art. 24, o pensionista ou ex-combatente contribuirá com a alíquota de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020, sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

5- Desta forma, diante da alteração constitucional e da superveniência de lei federal sobre o tema, a matéria atinente à contribuição previdenciária dos militares estaduais, ativos, inativos e pensionistas passou a ser de competência da União, de tal sorte que a
Lei Complementar nº 128 de 13.01.2020 que alterou
o Regime Previdenciário Estatual (Lei Complementar nº 39/2002), não poderia dispor sobre o assunto, uma vez que
a matéria já era de competência exclusiva da União, por força da Emenda Constitucional nº 103, de 13.11.19. Precedentes
desta Corte.

6-
Não havendo declaração de inconstitucionalidade do art. 24-C da Lei nº 13.954/2019, pelo STF, nos autos da ACO 3.350 MC/DF, mas tão somente, reconhecida uma situação diferenciada, na hipótese, permanece presumidamente constitucional a norma em tela, não havendo porque afastar sua aplicabilidade, neste momento processual.

7-Desta forma,
verificanda a questão aqui em análise,
não se identificam os elementos aptos à concessão da tutela deferida na origem,
pelo que há plausibilidade na cassação da decisão agravada, dando-se provimento ao presente agravo de instrumento.

8-
Agravo de Instrumento conhecido e provido. À unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0807622-38.2020.8.14.0000
- PJE) pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

contra o J
ULIETA SILVA OLIVEIRA
e OUTRAS, diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua-PA, nos autos da AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(processo nº
0804331-12.2020.8.14.0006-
PJE) ajuizada pelas Agravadas.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Pelo exposto, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, a fim de determinar que os requeridos se abstenham de aplicar a alíquota de 9,5% a título de contribuição previdenciária sobre a remuneração dos militares inativos e pensionistas, a que alude o art. 25 da Lei Federal nº13.954/2019 e, por extensão, o art. 24-C do CL nº 667/69, em vista da presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. Fixo multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos réus, a incidir a cada descumprimento.
(...)

Em razões recursais (Id
3392897
), o Agravante
insurge-se argumentando a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, aduzindo que a decisão recorrida desconsiderou que o STF reconheceu a constitucionalidade da exigência de contribuição previdenciária dos inativos desde a emenda constitucional nº 41/2003, assim como, também desconsiderou que a exigência da contribuição previdenciária dos militares reformados e pensionistas não se trata de irredutibilidade de proventos e sim aplicação de norma geral que impõe a contribuição previdenciária.

Alega que a tese de que a Lei Complementar Estadual 128/2020 exclui o agravado reformado e pensionistas da exação tributária contributiva não se sustenta, pois com a Emenda Constitucional 103/2019 a matéria não poderia ser prevista em lei estadual, pois as pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares na forma do art. 22, XXI, da Constituição passaram à competência privativa da União para legislar.

Sustenta a existência de perigo inverso sob o argumento de que o Fundo Previdenciário Estadual é gerido com base em princípios orçamentários, que levam em conta o planejamento econômico e o deferimento de isenção de contribuição causará um colapso na gestão do Fundo, ante a formação de um perigoso paradigma, o que motivará a propositura de várias ações com o mesmo escopo da presente demanda.

Aduz que a inatividade e pensão das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares não estão incluídas entre as matérias de competência do ente estadual.

Ressalta que o periculum in mora inverso implica em prejuízo à sociedade paraense que anseia pela prestação de serviços públicos de qualidade, notadamente no que concerne aos serviços de previdência social.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo,
para determinar a suspensão da decisão agravada
e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Deferido o efeito suspensivo (Id
4643296), não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento pela Agravada, consoante certificado nos autos (Id 5137016 - Pág. 1).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (Id 5251450).

É o relato do essencial.

VOTO

De início, cabe registrar que em consulta realizada no Processo Judicial Eletrônico – PJE 2º grau, deste Egrégio Tribunal de Justiça, constatou-se que o Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça concedeu a Suspensão de Liminar nº 0812048-93.2020.8.14.0000-PJE, suspendendo assim a liminar concedida nos autos do processo na origem (processo nº 0804331-12.2020.8.14.0006-
PJE),
senão vejamos:

(...) Ante o exposto, não conheço do Pedido de Suspensão de Liminar em relação aos feitos, sob os ns. 0804329-42.2020.8.14.0006; 0801385-70.2020.8.14.0005; 0801224-60.2020.8.14.0005; 0801228-97.2020.8.14.0005; 0801434-14.2020.8.14.0005; 0800499-87.2020.8.14.0032; 0857000-30.2020.8.14.0301; 0857438-56.2020.8.14.0301; 0804652-47.2020.8.14.0006; 0856815-89.2020.8.14.0301; e 0800571-74.2020.8.14.0032;
todavia, no que se refere ao proc. n. 0804331-12.2020.8.14.0006, DEFIRO o Pedido de Suspensão
, nos termos da fundamentação. Expeça-se o que for necessário ao cumprimento da presente decisão.

Dê-se ciência ao Juiz de 1º Grau, por ofício, e às partes, por intimação pelo Diário da Justiça, fazendo constar na publicação o nome de todos os advogados habilitados no processo originário e incluídos no sistema. Após o cumprimento das diligências, arquivem-se os autos. (...) – Grifo nosso

Em que pese a decisão proferida no incidente de Suspensão da Liminar, é cediço que o disposto no § 6º do art. 4º da Lei 8.437/92 é claro ao destacar a ausência de qualquer relação de prejudicialidade entre eventual agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nas ações judiciais movidas contra o Poder Público e o referido incidente de suspensão da liminar, como, inclusive bem pontuado pelo Exmo. Presidente desta Corte em sua decisão, uma vez que o recurso de Agravo de Instrumento o mecanismo recursal de natureza jurídica hábil a rechaçar a liminar proferida na origem, enquanto que o último, possui conotação política, somente admitido em situações excepcionalíssimas, onde o provimento judicial apresente grave lesão a interesses públicos delimitados na própria legislação.

Neste sentido, tem sido a jurisprudência do STJ e Tribunais Pátrios, senão vejamos os precedentes abaixo:

DECISÃO (...)
O pedido de suspensão de liminar não guarda relação de prejudicialidade com o respectivo recurso manejado contra a decisão liminar ou antecipatória, haja vista que possui pressupostos específicos relacionados a um juízo de natureza política destinado a evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas
. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. ADIAMENTO DO JULGAMENTO. INDEFERIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO SUB JUIDICE. PERDA DE OBJETO DO PEDIDO SUSPENSIVO. NÃO OCORRÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DECISÃO QUE SUSPENDEU OS DECRETOS EXPROPRIATÓRIOS EDITADOS PELO ESTADO DA BAHIA. GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. INDÍCIOS DE VÍCIO FORMAL NO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO GOVERNO FEDERAL EM ÁREAS DE INTERESSE DA UNIÃO. NECESSIDADE. DECRETO-LEI N.º 3.365/1941. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configurada nenhuma das hipóteses de suspensão do processo, previstas no art. 313 do Código de Processo Civil, tampouco prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, diante da ausência de previsão legal e regimental para sustentação oral, nos termos do art. 159, inciso IV, do RISTJ, c.c. o art. 937, § 3.º, do Código de Processo Civil, deve o pedido de adiamento de julgamento ser indeferido e o feito ter seu regular prosseguimento. 2.
De acordo com o art. 4.º, § 6.º, da Lei n.º 8.437/92, o agravo de instrumento não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão. Ainda que não tenha sido interposto recurso contra a decisão de que se busca a suspensão dos efeitos, é possível apreciar o pedido de suspensão de liminar, pois este se limita a examinar o interesse público e evitar grave lesão à ordem, saúde, segurança e economia públicas, enquanto o agravo enfrenta o próprio mérito da concessão da liminar ou da tutela antecipada. Precedentes do STJ
. 3. (...). (AgInt na SLS 2.289/BA, Rel. Min. LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/6/2018, DJe 7/8/2018) (...)

(STJ - REsp: 1673891 BA 2016/0237322-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 24/06/2020) – Grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS PREVISTOS NO ART. 557 DO CPC.
DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DO AGRAVO
. DETERMINADO O PROCESSAMENTO DO RECURSO. AGRAVOS LEGAIS PROVIDOS. 1.
A suspensão de liminar, pela Presidência desta Corte, não prejudica o agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória que revigorou liminar de reintegração de posse. 2. Suspensão de liminar e agravo de instrumento são institutos jurídicos distintos. Mérito do agravo não apreciado na suspensão. Perda de objeto não verificada
. 3. Agravos legais providos para determinar o prosseguimento do agravo de instrumento.

(TRF-3 - AI: 00283529420104030000 MS, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL RAMZA TARTUCE, Data de Julgamento: 16/04/2012, QUINTA TURMA - 1A. SEÇÃO, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/05/2012) – Grifo nosso

Dessa forma, conheço do presente Agravo de Instrumento, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade à luz do CPC/15, passando a examiná-lo.

Compete frisar
que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifo nosso

A questão em análise reside em verificar a determinação contida na decisão agravada, que deferiu a liminar requerida pelo Agravante, para que fosse determinado aos réus que se abstenham de aplicar a alíquota de 9,5% a título de contribuição previdenciária sobre a remuneração dos militares inativos e pensionistas, a que alude o art. 25 da Lei Federal nº13.954/2019 e, por extensão, o art. 24-C do CL nº 667/69, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos réus, a incidir a cada descumprimento.

É cediço que a Emenda Constitucional nº 103/2019 transferiu à União a competência para edição de normas gerais sobre inatividades e pensões dos militares estaduais, uma vez que alterou o artigo 22, XXI, da
Carta Magna
assim dispondo, senão vejamos:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XXI -
normas gerais de
organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização,
inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
;

(grifo nosso)

Neste diapasão, sobreveio a Lei Federal nº 13.954/2019, que incluiu o art. 24-C no
Decreto-Lei nº 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal,
passando a prever a incidência de contribuição previdenciária sobre os servidores ativos, inativos e pensionistas militares, de acordo com as alíquotas neles previstos, senão vejamos o teor do dispositivo:

Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

A Lei Federal nº 13.954/2019 estabelece em seu art. 24, I,
in verbis:

Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei nº 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei nº 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei nº 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei nº 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei nº 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei nº 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios. Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de:

I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020;

Desta forma, diante da alteração constitucional e da superveniência de lei federal sobre o tema, a matéria atinente à contribuição previdenciária dos militares estaduais, ativos, inativos e pensionistas passou a ser de competência da União, de tal sorte que a
Lei Complementar nº 128 de 13.01.2020 que alterou
o Regime Previdenciário Estatual (Lei Complementar nº 39/2002), não poderia dispor sobre o assunto, uma vez que
a matéria já era de competência exclusiva da União, por força da Emenda Constitucional nº 103, de 13.11.19.

Impende registrar que
o Supremo Tribunal Federal, em sede de Ação Cível Originária nº 3.350, deferiu medida liminar ao Estado do Rio Grande do Sul para impedir que a União aplique sanções previstas na Lei nº 13.954/19, caso o governo mantenha a cobrança da alíquota de 14% dos militares estaduais, prevista na legislação local, em detrimento da alíquota de 9,5% atualmente aplicável por lei federal aos militares das Forças Armadas e a seus pensionistas.

Contudo, observa-se que não fora declarada a inconstitucionalidade do art. 24-C da Lei nº 13.954/2019, pelo STF, nos autos da ACO 3.350 MC/DF, mas tão somente, reconhecida uma situação diferenciada, na hipótese, permanece presumidamente constitucional a norma em tela, não havendo porque afastar sua aplicabilidade, neste momento processual.

Neste sentido, tem sido o entendimento desta Corte, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A ABSTENÇÃO DE APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS MILITARES INATIVOS E PESIONISTAS, COM ALÍQUOTA DE 9,5% PREVISTA EM LEI FEDERAL Nº 13.954/19. AGRAVO INSURGINDO QUANTO A REGULARIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EXIGIDA. MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS NÃO FORAM EXCLUÍDOS DO REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019, QUE DEU NOVA DISCIPLINA AO ART. 22, XXI DA CF, ESTABELECENDO COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR ACERCA DA MATÉRIA. LEI FEDERAL Nº 13.954/19 QUE ESTABELECEU CONTRIBUIÇÃO DE 9,5%. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR A DECISÃO DE PISO
.

1. As alterações da Emenda Constitucional 103/2019 deram à União a competência privativa para legislar acerca das normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (art. 22, inciso XXI, CF).

2. Em razão das alterações, foi publicada a Lei Federal n. 13.954/2019, modificando várias legislações referentes aos militares das forças armadas, aplicáveis aos Estados, dentre elas, a criação do Sistema de Proteção Social dos Militares e a instituição da alíquota de contribuição de 9,5% (nove e meio por cento), a partir de 1º de janeiro de 2020.3. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da relatora.

(TJPA, 4015076, 4015076, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-16, Publicado em 2020-11-24) – Grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. A PRIORI NÃO SE PODE AFIRMAR QUE A FINALIDADE DO LEGISLADOR ESTADUAL FOI ISENTAR DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES INATIVOS, AO APROVAR A REDAÇÃO DO ART. 84, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 128/2020. A TODA EVIDÊNCIA ATÉ O MOMENTO, A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FACE DE MILITARES REFORMADOS E DA RESERVA REMUNERADA CONFORME ART. 24-C DO DECRETO LEI N. 667/1969 INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI FEDERAL N.º 13.954/2019, COM RESPALDO NA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103, DE 12.11.2019 É CONSTITUCIONAL. EM TESE, A EXCLUSÃO DOS MILITARES ESTADUAIS OBSERVADA NA LEI COMPLEMENTAR 128/2020 DECORREU DA EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO FEDERAL JÁ REGULAMENTANDO A ALÍQUOTA A SER APLICADA.
É TEMERÁRIA A ALTERAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES, PARA ISENTAR O AGRAVADO DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EM CARÁTER LIMINAR, SEM QUE HAJA O ENTENDIMENTO DE MÉRITO SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE OU NÃO DA NOVA SISTEMÁTICA DE CONTRIBUIÇÃO, O QUE DEPENDE DA INTERPRETAÇÃO SOBRE A AMPLITUDE DA DEFINIÇÃO DE NORMAS GERAIS A SER REALIZADA PELO E. STF NA FORMA DE REPERCUSSÃO GERAL, COMPREENDIDA NA PREVISÃO DO ART. 22, INCISO XXI, DA CF, COM REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2020
. O PERICULUM IN MORA NA ESPÉCIE É INVERTIDO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA.

(TJPA, 4493100, 4493100, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-01, Publicado em 2021-02-09) – Grifo nosso

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. MATÉRIA SUJEITA À NORMATIZAÇÃO FEDERAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, COM ALTERAÇÃO CONFERIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.954/19 QUE PREVIU EM SEUS ARTIGOS 24, I E 24-C A INCIDÊNCIA DE DESCONTOS A TÍTULO PREVIDENCIÁRIO NOS MOLDES NELA PREVISTOS. PRINCÍPIO DA CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. NORMA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DE EXISTÊNCIA, VALIDADE E EFICÁCIA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Acórdão

Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 (trinta dias) do mês de novembro aos 9 (nove) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte. Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

(4162687, 4162687, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-30, Publicado em 2020-12-15) – Grifo nosso

Desta forma,
verificando a questão aqui em análise,
não se identificam os elementos aptos à concessão da tutela deferida na origem,
pelo que há plausibilidade na cassação da decisão agravada, dando-se provimento ao presente agravo de instrumento.

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos da fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão. Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.C.

Belém, 21 de junho de 2021.

E
LVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/06/2021